Tribunal: TJMT
Processo: 1013175-11.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013175-11.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ADMILSON WANDERLEY PEREIRA DA SILVA - CPF: 156.850.041-68 (AGRAVANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DESPROVEU O RECURSO DE APELAÇÃO – AGRAVANTE QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA MONOCRÁTICA - ARTIGO 1021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO OBSERVADO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1-Compete à parte, ao fazer uso do recurso previsto no art. 1.021, caput, do NCPC, atacar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, não sendo suficiente a simples repetição de razões já expendidas no recurso anterior ou o ataque genérico do decisum. É preciso que a nova insurgência impugne, combata ou demonstre, através de uma argumentação própria e adequada, o desacerto daquilo que restou anteriormente decidido, sob pena de não conhecimento (STJ, AgInt no REsp no 1.628.702/GO, rel. Min. Assusete Magalhães, j. em 21.02.2017)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno interposto por ADMILSON WANDERLEY PEREIRA DA SILVA, contra decisão monocrática proferida no Recurso de Apelação no 1013175-11.2018.8.11.0041, onde figura como parte contrária BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, perante a 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá deste egrégio Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso.

Em resumo, aduz que (i) que o contrato objeto da lide, não esta em conformidade com a taxa praticada no mercado à época da transação; (iii) pede para afastar a capitalização dos juros e determinar a amortização das parcelas para declarar a quitação do contrato e condenar o banco apelado a devolver o valor pago a maior, bem como a ilegalidade da cobrança de comissão de permanência.

Nesses termos, pugna para que seja conhecido e provido este regimental, para o fim de dar provimento ao recurso de apelação interposto.

Contrarrazões apresentadas (id. 75703471 - Pág. 1), preliminarmente, levanta a tese de não conhecimento do recurso, ante ausencia de dialeticidade, no mais pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmnara:

O §2o do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível.

De antemão, transcrevo a decisão monocrática por mim proferida:

“APELAÇÃO CÍVEEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO -PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE -JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PERMITIDA EM RAZÃO DAS SÚMULAS 539 E 541, DO STJ - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO CONTRATUAL - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESSE PONTO-SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-Tratando-se a matéria de mérito unicamente de direito, a ausência de realização de perícia contábil não constitui cerceamento de defesa. 2-A taxa de juros pactuada no contrato (29,28% ao ano) não se afigura abusiva, notadamente porque não há desvantagem exagerada do consumidor ou vantagem excessiva ao fornecedor, mas, sim, dentro do risco inerente à operação financeira. 3-A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 4-No caso dos autos, a taxa de juros anual contratada (29,28% ao ano) é superior aos juros mensais multiplicados por 12, ou seja, 12 X 2,16% = 25,92%), o que afasta a tese de ilegalidade da capitalização dos juros, conforme Súmulas 539 e 541, do STJ. 5- No que tange a suposta cobrança de comissão de permanência, não conheço da irresignação já que não exigidas no contrato revisando, e por isso, carece interesse recursal no tocante.”

Pois bem.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que desproveu o recurso de apelação.

Considerando que, da leitura das razões do agravo interno, entendo não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Veja-se que na decisão agravada constou expressamente o entendimento majoritário da Corte Superior e dos Tribunais de Justiça pátrios.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“Consoante se extrai dos autos, o Apelante firmou, em 23/10/2015, um contrato de financiamento com o Banco apelado no valor de R$ 48.990,00, (quarenta e oito mil novecentos e noventa reais) para aquisição de veículo, a ser pago em 48 parcelas de R$ 1.616,59, e previsão de taxas de juros de 2,16% ao mês e 29,28% ao ano. Alega que ingressou com a ação revisional após ter constatado a ocorrência de inúmeras ilegalidades tais como juros capitalizados, inconstitucionalidade da Medida Provisória no. 2.170-36/2001, uso da Tabela Price, entre outras. Ao decidir a causa, o Magistrado singular julgou improcedentes os pedidos da inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ônus suspenso face ao deferimento da justiça gratuita. Inconformada, o autor interpôs o presente recurso requerendo a reforma da sentença para reconhecer as nulidades das cláusulas do contrato para: afastar a taxa dos juros remuneratórios, fixando ao patamar da taxa de mercado e aplicando juros simples; afastar a capitalização dos juros, bem como afastar a incidência de comissão de permanência. Inicialmente, o autor Apelante levanta preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante a necessidade de produção de provas pericial contábil. Sem razão. Insta ressaltar, que a legislação processual em vigor define que, pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio. Assim, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes. Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 139, inc. II, NCPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual. In casu, ressalto que é tranquilo o entendimento da jurisprudência pátria no sentido de que é dispensável a dilação probatória, onde se pretende perquirir acerca da legalidade dos encargos cobrados no contrato: “PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. DÍVIDA ATIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CESSÃO. TESOURO NACIONAL. PROVA PERICIAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGITIMIDADE PASSIVAAD CAUSAM. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Revisional de contratos de financiamento rural, formalizados em cédulas rurais pignoratícias e hipotecárias, cujos créditos foram posteriormente cedidos à União. 2. Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o julgador entende desnecessária a produção de prova pericial e profere decisão devidamente motivada na prova documental que reputa suficiente. Avaliar a necessidade do meio probatório requerido é tarefa que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ...”. (STJ, REsp n. 1320440/RS, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, Julgado em 07/03/2013). Destaquei. A questão encontra-se pacificada em reiteradas decisões emanadas por esta Câmara, vejamos: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRIMEIRO APELO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – REJEITADA A PRELIMINAR – APLICAÇÃO DO CDC – SÚMULA N. 297 DO STJ – ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO ANTE A LIBERAÇÃO TARDIA DOS RECURSOS – PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO BNDES – SUBORDINAÇÃO AO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – ALEGADA OBRIGAÇÃO ILÍQUIDA E INCERTA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 614, II DO CPC – COMISSÃO DE AGENTE FINANCEIRO E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – NÃO CONHECIMENTO, NESTE PARTICULAR – INEXISTÊNCIA DE MORA – SUPOSTO ATRASO INJUSTIFICADO NA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS CONTRATADOS – ATRASO NÃO CONFIGURADO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE ABARCAR TODAS AS TESES E FUNDAMENTOS – RECURSO ADESIVO – BANCO EMBARGADO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MAJORAÇÃO DA VERBA – 10% DO VALOR DA CAUSA – ARTIGO 20, §§ 3o E 4o DO CPC – PRIMEIRO APELO CONHECIDO PARCIALMENTE E NEGADO PROVIMENTO – PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO NA FORMA ADESIVA PELO SEGUNDO APELANTE. É desnecessária a realização de perícia contábil ou técnica para a correção e apuração de valores que podem ser aferidos por simples cálculo aritmético. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, nos termos da Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça. Ante a subordinação dos bancos ao Conselho Monetário Nacional, não há que se falar em liberação tardia dos recursos por parte do Banco contratado. Presentes os requisitos previstos no artigo 614, II do CPC, não há que se falar em iliquidez ou incerteza da obrigação pactuada. Trata-se de inovação recursal aventar tese recursal que não foi postulada na oportunidade da petição inicial ou em sede de contestação, sendo vedado o seu conhecimento. Em relação ao prequestionamento que autoriza a admissibilidade dos recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, exige-se tão somente a discussão e decisão acerca da matéria abordada nos dispositivos supostamente infringidos, sendo, entretanto, desnecessária a sua indicação expressa. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da causa, observando o disposto no artigo 20, §§ 3o e 4o do Código de Processo Civil, não podendo ficar ao livre arbítrio do julgador.” (TJ-MT, Ap 37473/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –– TÍTULO DE CRÉDITO RURAL - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS - INAPLICABILIDADE DO CDC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSO ADESIVO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL - CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. 1 - No julgamento antecipado da lide que versa sobre matéria eminentemente de direito, desnecessária a perícia contábil, motivo que afasta a nulidade por cerceamento de defesa afastada. 2 - Não são considerados hipossuficientes os grandes produtores rurais, como por exemplo, os Embargantes que firmaram Contratos de Créditos Rurais em valores consideráveis, de modo que se afasta a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor para que o presente contrato seja analisado à luz do Código Civil. 3 – Fixados os honorários sucumbenciais à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comporta acolhimento do pleito formulado pelo Apelante para majoração da verba.” (TJ-MT, Ap 124237/2014, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015) Assim, entendo que, tratando-se a matéria de mérito unicamente de direito, a ausência de realização de perícia contábil não constitui cerceamento de defesa. Num. 63663486 - Pág. 4 Assinado eletronicamente por: SEBASTIAO DE MORAES FILHO - 27/10/2020 12:17:55 https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDBHPBQKDSH Isto posto, REJEITO a preliminar. Quanto ao mérito, da análise do contrato juntado (id. . 56379535 - Pág. ), celebrado em 23 de Outubro de 2015, verifica-se a contratação de juros remuneratórios de 2,16% ao mês e 29,28% ao ano. De início, registro que não pode a parte pedir, de forma genérica, a revisão de cláusulas sem especificar quais pretende ver revistas. Assim, hei de desconsiderar o pedido de que seja declarada ilegal qualquer outra cláusula sem indicação precisa de qual seria ela (Súmula 381 do STJ). Desse modo, passo ao exame das cláusulas especificamente indicadas pela parte recorrente. Acerca da irresignação sobre a capitalização de juros, o entendimento da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça acerca da possibilidade de sua cobrança foi firmado no julgamento do Recurso Especial no. 973.827/RS, processado nos termos do art. 543- C, do CPC. Na ocasião, além de se permitir a cobrança da capitalização de juros em periodicidade inferior à anual nos contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, decidiu-se que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. Tais entendimentos estão expressos atualmente nas Súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça: “Sumula 539 - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (Med. Prov. 1.963-17/2000, reeditada como Med. Prov. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” “Sumula 541 - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.” No caso dos autos, verifico que a avença foi firmada em 23/10/2015, não havendo, portanto, óbice legal à capitalização de juros, por periodicidade inferior a um ano, nos termos da Medida Provisória no 1.963-17/2000, de 31/03/2000, reeditada, atualmente, sob o no 2.170-36/2001. Assim, partilho do entendimento do Magistrado singular acerca da sua pactuação expressa da cobrança de capitalização de juros. Ao fazer a opção por prestação pré-fixada, de forma a, de antemão, saber quanto seria o valor do pagamento mensal, anuiu o autor/apelante com a capitalização mensal de juros, haja vista a expressa divergência das taxas mensal e anual constantes no pacto. Verifica-se que há no contrato a incidência de taxa anual maior que doze vezes a mensal, 29,28% e 2,16%, respectivamente. Portanto, o julgado manifestou o mesmo entendimento da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça acerca da possibilidade de cobrança da capitalização de juros, razão pela qual é legítima sua cobrança. Quanto à suposta abusividade dos juros remuneratórios, melhor sorte não assiste ao apelante. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF e a estipulação dos juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade e somente devem ser reduzidos judicialmente se fixados em patamar muito elevado, acima da taxa média praticada no mercado, de modo a colocar o consumidor em desvantagem exagerada. No caso dos autos, não se vislumbra a alegada abusividade na cobrança dos juros remuneratórios. Em consulta ao site do Banco Central do Brasil, constata-se que o percentual da taxa de juros remuneratórios praticado na época da contratação para aquisição de veículo por pessoa física era de 26,18% ao ano, ou seja compatível com a taxa anual cobrada no contrato (29,28%). Por derradeiro, não há ilegalidade na adoção da Tabela Price, uma vez que os juros são pagos integralmente pelas prestações do financiamento e o saldo devedor é amortizado por outra parte das prestações, não se verificando a incidência de juros sobre juros, ainda que aparente cobrança de juros compostos, estes são compensados mês a mês ao curso do contrato de financiamento. Além disso, sua aplicação estabelece parcelas fixas no contrato de financiamento, permitindo que o consumidor, no momento da assinatura do contrato, fique ciente de suas obrigações. Nesse sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – ABUSIVIDADES NÃO CONSTATADAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DO AUTOR – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – PRELIMINAR DE ANÁLISE DO PEDIDO DE PAGAMENTO EM JUÍZO – REJEITADA - PEDIDO GENÉRICO DE REVISÃO DE CLÁUSULA SEM ESPECIFICAÇÃO - NÃO CABIMENTO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL – PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL – LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – INAPLICÁVEL – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E TEC – COBRANÇAS NÃO CONSTATADAS - TARIFA DE CADASTRO – CONTRATO FIRMADO APÓS 30/04/2008 - LEGALIDADE DE COBRANÇA – PRECEDENTES DO STJ – TABELA PRICE – LEGALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se a matéria de mérito unicamente de direito, a ausência de realização de perícia contábil não constitui cerceamento de defesa. Precedentes do STJ. É defeso a este Tribunal de Justiça o conhecimento da matéria concernente ao pagamento em juízo das parcelas que o apelante entende devidas, porquanto o órgão jurisdicional de primeira instância não se pronunciou sobre o tema. Não pode a parte pedir, de forma genérica, a revisão de cláusulas sem especificar quais pretende ver revistas. Óbice pela Súmula 381 do STJ. A partir de 31/03/2000, foi facultado às instituições financeiras, em contratos sem regulação em lei específica, cobrar a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual desde que expressamente contratado OU que a taxa anual de juros informada no contrato seja superior ao duodécuplo da mensal, direito que não foi abolido com o advento da Lei no. 10.406/2002. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33) e na Súmula 596/STF, sendo certo que a estipulação destes superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade e somente devem ser reduzidos judicialmente se fixados em patamar muito elevado, acima da taxa média praticada no mercado, de modo a colocar o consumidor em desvantagem exagerada, o que não ocorreu no presente caso. Tendo o contrato sido firmado em 20/09/2011, a cobrança da Tarifa de Cadastro é permitida, pois legal e efetivamente contratada. Precedentes do STJ. Não há ilegalidade na adoção da Tabela Price, uma vez que os juros são pagos integralmente pelas prestações do financiamento e o saldo devedor é amortizado por outra parte das prestações, não se verificando a incidência de juros sobre juros, ainda que aparente cobrança de juros compostos, estes são compensados mês a mês ao curso do contrato de financiamento.” (Ap 137455/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/11/2016, Publicado no DJE 21/11/2016) “RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA TARIFA DE CADASTRO – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ EM RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM, REGISTRO DE CONTRATO, SERVIÇO DE TERCEIRO E INSERÇÃO DE GRAVAME – NÃO INCIDÊNCIA NA AVENÇA - IMPOSSIBILIDADE –- JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXA PACTUADA DE ACORDO COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - PRECEDENTES DO STJ –- CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - PACTUAÇÃO EXPRESSA EM CONTRATO – POSSIBILIDADE - TABELA PRICE – LEGALIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLICITO – DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Precedente do Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Representativo de Controvérsia. Na espécie, não houve a comprovação de cobrança ou avença da chamada taxa de retorno. A aferição da abusividade dos juros praticados pela instituição financeira dependerá da comprovação inequívoca de que a taxa avençada excede substancialmente à média de mercado. Segundo o entendimento consolidado na Corte Superior de Justiça é possível a incidência da capitalização dos juros, quando estiver expressamente pactuado no contrato ou a taxa de juros anual pactuado for superior ao duodécuplo da taxa mensal descrita no contrato. Não há ilegalidade na adoção da Tabela Price, uma vez que os juros são pagos integralmente pelas prestações do financiamento e o saldo devedor é amortizado por outra parte das prestações, não se verificando a incidência de juros sobre juros, ainda que aparente cobrança de juros compostos, estes são compensados mês a mês ao curso do contrato de financiamento. É desnecessário o chamado prequestionamento explícito, sendo suficiente que o Julgador exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão.” (Ap 29102/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 30/05/2017) Com relação à cobrança indevida de comissão de permanência, verifica-se que no contrato (Id 56379535 - Pág. ) não existe a incidência de tal encargo financeiro. Por fim, considerando que, no caso dos autos, não foi constatada qualquer abusividade, é de rigor a manutenção da sentença. Com esses fundamentos, em decisão monocrática e nos termos do art. 932, IV, do CPC c/c a Súmula no 568 do colendo Superior Tribunal de Justiça, CONHEÇO do Recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO. E, com o que dispõe o § 11, do artigo 85 do CPC/15, Majoro os honorários recursais em 13% (treze ) por cento devidos ao advogado da parte autora/apelada, Ficando desde já suspensa a exigibilidade, por ser a autora/apelante beneficiária da justiça gratuita, conforme art. 98 da lei 13105/15. Intimem-se. Cumpram-se. Ao depois de transitar em julgado esta decisão, retornem os autos ao Juízo de primeiro grau de jurisdição, para conhecimento e fins pertinentes. Desembargador Sebastião de Moraes Filho. - Relator -

1. PRELIMINAR: VIOLAÇAO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Como prejudicial ao mérito, o Banco/agravado suscita o não conhecimento deste Recurso por violação do princípio da dialeticidade, visto que o fundamento central da decisão agravada não foi questionado.

Como se vê, não obstante os esforços da parte agravante, a decisão monocrática ora combatida não merece reparos, não havendo como afastar a ausência de dialeticidade.

A não impugnação específica e concreta do teor da decisão recorrida não tem o condão de infirmar a decisão, sendo, portanto, inepta a pretensão recursal.

O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.

O eg. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“... a reprodução, na apelação, dos argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não é, em si, obstáculo bastante para negar conhecimento ao recurso (...). Desde que o recorrente fundamente sua irresignação e manifeste de forma clara seu interesse na reforma da sentença, rebatendo os fundamentos do julgamento prolatado pela instância de origem, não resta prejudicado o Princípio da Dialeticidade Recursal.” (AgRg no AREsp 175517 MS 2012/0092352-7 STJ, publicado em 27/06/2012)

Como se vê, exige-se que a parte rebata os fundamentos do julgado prolatado, para que se tenha como cumprido o princípio da dialeticidade.

Assim, trata-se de recurso que não enfrenta o que realmente foi decidido, nem demonstra o erro ou o equívoco ou a contrariedade à lei por parte do decisum alvejado, apresentando razões absolutamente dissociadas da hipótese concreta dos autos.

Esse é, precisamente, o norte que direciona a jurisprudência do eg. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. INADMISSÃO COM BASE NO ART. 1.030, I, B, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ E DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Revela-se manifestamente inadmissível a interposição de Agravo em Recurso Especial para impugnar decisão mediante a qual o Recurso Especial teve seguimento negado (art. 1.030, I, b, do CPC/2015) porque o acórdão recorrido estaria em consonância com o entendimento fixado em recurso repetitivo, porquanto cabível agravo interno. III - É inviável a determinação de retorno dos autos ao tribunal de origem, para que o agravo em recurso especial interposto seja apreciado como agravo interno, porquanto na sistemática vigente deixou de existir dúvida objetiva acerca do recurso cabível. Precedentes das Turmas componentes da 1a, 2a e 3a Seções desta Corte. IV - Razões de agravo interno nas quais não impugnado especificamente o fundamento da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus da Agravante. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do art. 932, III, c/c art. 1.021, § 1o, todos do Código de Processo Civil de 2015. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - A parte agravante não apresenta, no recurso, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. VII - Agravo Interno não conhecido.” (AgInt no AREsp 1377768/SP (2018/0262011-0), Relatora: Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, Data do Julgamento: 12/08/2019, DJe 14/08/2019)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III, DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. 1. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, infirmar especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao reclamo. 2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão contida no art. 932, III, do CPC de 2.015 e art. 253, I, do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado. 3. Esta Corte, ao interpretar o previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC/2015 (o qual traz disposição similar ao § 3o do art. 1.029 do do mesmo Código de Ritos), firmou o entendimento de que este dispositivo só se aplica para os casos de regularização de vício estritamente formal, não se prestando para complementar a fundamentação de recurso já interposto. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1446828/SC (2019/0035246-4), Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 13/08/2019, DJe 20/08/2019)

Assim, em que pese a irresignação da parte agravante, sua argumentação não ataca, como devido, os fundamentos específicos da decisão recorrida, não observando, portanto, o princípio da dialeticidade recursal, o que torna por si só, inviável o conhecimento do agravo interno interposto.

À evidência, não basta a insatisfação com o decisum. Mostra-se necessário enfrentar a matéria impugnada e especificar os motivos para a reforma da decisão, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade.

O art. 1.021, § 1o, do novo Código de Processo Civil estabelece:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.”

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CAUTELAR. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE RECUSA. PRETENSÃO RESISTIDA. REEXAME DE PROVAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO NÃO COMBATIDO. ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC DE 2015. SÚMULAS 7, 83 E 182 DO STJ. (...) 2. Caso em que o Tribunal de origem apurou a existência de recusa no fornecimento dos documentos (pretensão resistida), premissa cuja revisão requer incursão nos elementos fático-probatórios do processo, o que é inviável em recurso especial (súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ). 3. Cabível a condenação da ré a pagar honorários advocatícios em virtude da resistência ao pedido de exibição dos documentos (súmula 83 do STJ). 4. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do CPC de 2015 e da súmula 182 do STJ, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 844.698/MG, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/8/2016, DJe 31/8/2016.)

“AGRAVO (NCPC, ART. 1.021, CAPUT) EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA TERMINATIVA QUE NÃO CONHECEU DA INSURGÊNCIA ORIGINÁRIA ANTE A AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - PRONUNCIAMENTO DA ORIGEM QUE DEFERIU O PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - DECISUM QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.015 DO NCPC - AGRAVANTE QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA MONOCRÁTICA E SE LIMITA A REPRODUZIR AS ALEGAÇÕES ANTERIORMENTE FORMULADAS - CLARA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. Compete à parte, ao fazer uso do recurso previsto no art. 1.021, caput, do NCPC, atacar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, não sendo suficiente a simples repetição de razões já expendidas no recurso anterior ou o ataque genérico do decisum. É preciso que a nova insurgência impugne, combata ou demonstre, através de uma argumentação própria e adequada, o desacerto daquilo que restou anteriormente decidido, sob pena de não conhecimento (STJ, AgInt no REsp no 1.628.702/GO, rel. Min. Assusete Magalhães, j. em 21.02.2017). [...]” (Agravo n. 4011335-46.2016.8.24.0000/50000, rel. Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Câmara Civil Especial, j. 30.03.2017)

Portanto, a falta de impugnação específica revela o descumprimento da exigência do §1o do art. 1021 do CPC/15, não merece conhecimento o presente recurso.

Com esses fundamentos, NÃO CONHEÇO DO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021